Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-69.2015.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001708-69.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), BARBARA GARCIA DA SILVA - CPF: 406.963.128-32 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CARAJAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.024.166/0001-36 (EMBARGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), SOUZA ÁVILA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela embargante, apontando omissão e com objetivo de prequestionamento.

Aduz que o aresto foi omisso em relação à condição resolutiva da cláusula DDR –
“Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei”.

Diz que foi ignorada a questão da responsabilidade objetiva da embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição dos embargantes é infundada, pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso,
pois o voto condutor do acórdão impugnado se manifestou sobre as alegações necessárias ao deslinde da questão. Confira-se:

“
A apelante ingressou com a presente Ação com intuito de ser ressarcida dos prejuízos suportados em virtude de avarias na carga transportada pela ré.

De acordo com a inicial, a empresa segurada pela autora (ADM do Brasil Ltda.), proprietária da carga, a fim de efetuar o traslado dos grãos - 36.080,0 quilogramas de soja – firmou contrato de transporte com a empresa Sartco Ltda., a qual subcontratou a empresa ré, para deslocamento das mercadorias, com origem em Primavera do Leste e destino a Santos/SP e São Simão/GO, conforme conhecimento de transporte nº 32727, apontando como valor total da mercadoria, na época da propositura da ação, R$39.327,20, consoante nota fiscal nº 48.040.

A causa de pedir é o pagamento da indenização securitária de R$9.668,30, que corresponde à perda de 8.870,0 quilogramas da mercadoria transportada, com sub-rogação legal contra a ré, com fundamento no artigo 786 do Código Civil.

Portanto, a pretensão fundamenta-se no direito de regresso contra a transportadora subcontratada pela empresa transportadora segurada.

Sustenta que no item 9/9.1 da apólice (doc. 06 da inicial) a seguradora se compromete a abster-se de seu direito de regresso desde que sejam observadas determinadas condições, tais como:

“Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis à culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de riscos estipulados.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.”

Diz que a Dispensa de Direito de Regresso – DDR - não pode surtir efeitos nos casos em que o dano concretizado seja risco coberto por seguro obrigatório do transportador.

Embora a legislação garanta às seguradoras esse direito de regresso, nesta lide a apólice contém cláusula expressa de “
Dispensa de Direitos de Regresso (Total)”
, consoante se verifica do item 9 e 9.1, verbis:

“9.
Dispensa de Direitos de Regresso (Total):

Ao contrário do que consta do item XXI – Sub-Rogação de Direitos das Condições Gerais,
está Seguradora renuncia o direito de agir regressivamente contra o(s) Transportador (es), relacionado(s) abaixo, quanto às perdas e danos causados diretamente às mercadorias de propriedade do Segurado decorrentes da cobertura contratada, exclusivamente durante o transporte rodoviário das cargas do Segurado
, em território nacional, com valores até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

Transportador CNPJ Sartco Ltda. 02.199.856/0001-63

Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das condições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de risco estipuladas.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.

9.1 Transportadores Subcontratados:

Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo, portanto, ação regressiva contra tais subcontratados,
desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda., e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.(...)”

Como se vê, a referida cláusula prevê de forma clara a renúncia a ressarcimento relativo a acidentes cobertos pela apólice, independentemente de quem for o transportador da mercadoria, desde que pelos transportadores subcontratados pela Sartco Ltda., ficando isento o transportador de responsabilidade por eventuais perdas e danos causados às mercadorias de sua segurada.

Assim, por se tratar de direito disponível, prevalece a renúncia ao direito de regresso manifestada livremente pela apelante ao firmar a avença junto à segurada ADM do Brasil, o que a impede de cobrar da apelada a quantia pretendida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA. CLÁUSULA CONSTANTE DA APÓLICE COM RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA. VALIDADE. DOLO, CULPA GRAVE E/OU MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ, A AUTORIZAR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. Sentença de improcedência do pedido declinado na exordial da ação de regresso ajuizada pela seguradora que deve ser mantida, tendo em vista a validade da cláusula de renúncia de direito de regresso e a não verificação, a partir da prova trazida aos autos, de agir com dolo, culpa grave ou má-fé, pelo motorista da ré. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70074123191, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO PELA SEGURADORA DE CARGA. RENÚNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA. Sendo válida a cláusula de renúncia, pela seguradora, ao direito de regresso em face da ré, e não tendo a seguradora demandante logrado êxito em comprovar o dolo, a culpa grave e/ou a má-fé da ré ou do seu preposto, com relação ao sinistro com a carga transportadora (condição essa estipulada na referida cláusula), deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70075766998, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017)

Quanto ao argumento de que a renúncia não seria válida em razão de ter ficado comprovada a existência de “culpa grave, dolo e/ou má-fé” do preposto da transportadora ré, conforme ressalva contida na cláusula contratual, importante ressaltar que
O Boletim de Ocorrências, juntada pela própria autora/apelante, conforme análise feita pela Polícia Rodoviária Federal no local (pág. 108 dos autos), esclarece esta dinâmica e atesta a inexistência de dolo, culpa grave ou má-fé do transportador. Confira-se:

“conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Barra do Garças/MT, no KM 28,5 da BR-070,
verifica-se através dos vestígios e da declaração do condutor
de V1-Volvo FH 440, placa NJJ-4664
, para evitar colisão com outra carreta que fazia ultrapassagem, saiu da pista, colidindo com o V2-VW Gol placa KBC-7483 que também saiu de pista para dar passagem ao veículo que ultrapassagem.”

Quanto ao argumento de que o tacógrafo comprova que o caminhão estava em alta velocidade, não poderá ser acolhido, até porque a causa do acidente conforme averiguações realizadas no local do acidente, e registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que foi verificado por meio dos vestígios

e declaração do condutor do veículo Volvo FH440, placa NJJ-4664, “
que para evitar a colisão com outra carreta que fazia a ultrapassagem, saiu da pista, colidindo com V2-vW Gol, placa KBC-7483, que também saiu da pista para dar passagem ao veículo que ultrapassava.”

Logo, a apelante não demonstrou que o preposto da apelada agiu com negligencia no caso. Observa-se que, muito pelo contrário, pois a fim de evitar um acidente pior, obrigou-se a desviar, o que levou ao tombamento do veículo. Ademais não seria possível que um caminhão carregado, trafegando em subida atrás de um veículo gol em baixa velocidade, estivesse em alta velocidade.

Portanto, a causa do acidente é única e exclusivamente a ultrapassagem indevida que o veículo terceiro estava executando e
pela validade da cláusula de Renúncia ao Direito de Regresso constante na apólice de seguro, merecendo destaque o fato de que a apelante assinou o contrato nestes termos e não pode pleitear direito em desacordo com as normas legais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – MULTA APLICADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO - 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – PAGAMENTO REALIZADO À SEGURADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA) - SUB-ROGAÇÃO – APÓLICE COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – VALIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não é admissível que a seguradora busque um direito ao qual renunciou contratualmente, consoante a teoria do “venire contra factum proprium”.

Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido. (N.U 0006766-29.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% do valor atualizado da causa.”

Ademais, o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

O que se verifica é a intenção dos embargantes de rediscussão da matéria, o que é inviável nos Aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023